Tribunal: TJDFT
Processo: 0714968-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714968-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILSON PONTES MAZIERO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença (n. 0717255-64.2024.8.07.0018) apresentado por WILSON PONTES MAZIERO. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de execução individual de sentença coletiva proposta por WILSON PONTES MAZIERO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas. A impugnação do DF foi acolhida parcialmente. Foi expedida RPV e PCT da parcela incontroversa. Irresignado, o DF interpôs o AGI n. 0703489-61.2025.8.07.0000, recebido no efeito devolutivo. O DF juntou comprovante de depósito judicial para quitação da RPV, razão pela qual declaro-a extinta a RPV expedida. Expeça-se alvará de levantamento via PIX/SAQUE, conforme o caso, do depósito de R$ 4.662,67, mais acréscimos legais, em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 48.123.538/0001-10. Após a expedição, desde já, SUSPENDO o andamento da execução, sem prejuízo do andamento do PCT expedido, até o julgamento do AGI n. 0703489-61.2025.8.07.0000. Remetam-se os autos para tarefa ‘aguardar julgamento de outra ação - Etiqueta AGI 2VFP’. Ao CJU: 1. Dê-se mera ciência às partes. Prazo: 5 dias. 2. Após o registro do ato de comunicação, não há necessidade de aguardar registro de ciência ou decurso de prazo, remetam-se os autos à expedição imediatamente. 2.1. Expeça-se alvará de levantamento via PIX/SAQUE, conforme o caso, do depósito de R$ 4.662,67, mais acréscimos legais, em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 48.123.538/0001-10. 3. Em seguida, remetam-se os autos para tarefa ‘aguardar julgamento de outra ação - Etiqueta AGI 2VFP’.” (ID n. 231630020, origem) Nas razões recursais, DISTRITO FEDERAL alega: “No caso concreto, no entanto, como o autor suscitou o ajuizamento da rescisória, não há valores incontroversos, pois, se procedente, extinguirá o título exequendo como um todo. Daí porque, não existindo crédito incontroverso, não há falar no levantamento parcial de qualquer montante, à luz da jurisprudência do E. TJDFT, do art. 535, § 4o, do CPC/15 e do Tema de Repercussão Geral 28/STF ( )” (ID n. 70901329, p. 2) Afirma: “Ante o exposto, o recurso merece provimento para determinar que os valores sejam devolvidos ao Distrito Federal ou que permaneçam depositados nos autos até o trânsito da decisão que julgou a impugnação ou, se levantados, que sejam restituídos em depósito em conta vinculada aos autos. Igualmente, impossível o andamento do precatório referente aos valores controvertidos, pois implica burla à ordem constitucional de pagamento (art. 100, caput, da CF/88) em prejuízo dos demais credores do Ente Público.” (ID n. 70901329, p. 3) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “É cediço que a concessão de efeito suspensivo pressupõe a probabilidade do direito e o perigo da demora. O primeiro está devidamente caracterizado pela exposição do mérito, amparado em Tema de Repercussão Geral (28) e na jurisprudência do STF. O segundo deve-se ao fato de que, levantados os valores, basta ao credor ‘fazer um pix’ que o numerário já ingressa no patrimônio de terceiro, frustrando o ressarcimento. Por fim, a medida é completamente reversível, bastando expedir alvará em favor do credor após o trânsito da decisão que julgou a impugnação.” (ID n. 70901329, p. 3) Por fim, requer: “a. liminarmente, o recebimento do recurso no duplo efeito para suspender a expedição do alvará; b. no mérito, o provimento recursal para: b.1. determinar que os valores sejam devolvidos ao Distrito Federal ou que permaneçam depositados nos autos até o trânsito da decisão que julgou a impugnação ou, se levantados, que sejam restituídos em depósito em conta vinculada aos autos; b.2. suspender o andamento do precatório.” (ID n. 70901329, pp. 3-4) Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva pela qual julgado parcialmente procedente o pedido do Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF para condenar o Distrito Federal a “(a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’.” (ID n. 11294295, autos no 0702195-95.2017.8.07.0018). DISTRITO FEDERAL se insurge contra a decisão pela qual determinada a expedição de alvará para levantamento de honorários sucumbenciais. Requer “liminarmente, o recebimento do recurso no duplo efeito para suspender a expedição do alvará” (ID n. 70901329, pp. 3-4). Em síntese, alega que como houve o “ajuizamento da rescisória, não há valores incontroversos, pois, se procedente, extinguirá o título como um todo” (ID n. 70901329, p. 2). Sem razão. Referida ação rescisória (no 0723087-35.2024.8.07.0000) não foi conhecida pela 1a Câmara Cível em razão de sua inadmissibilidade na espécie. Confira-se a ementa: “AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESCISÓRIA APTA PARA JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. 1. O acórdão que já julga a ação rescisória tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar, de modo que se julga prejudicado o agravo interno, mormente se a ação rescisória está apta para julgamento. 2. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. 3. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar o que já foi devidamente julgado. 4. Não é cabível ação rescisória quando o julgado combatido avalia as normas aplicáveis à espécie, o que pode ser percebido, inclusive, com base na respectiva ementa do acórdão transitado em julgado. Assim, não se fala em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. 5. Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos. 6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA.” (ID n. 64217349, ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000) Conforme bem definido no voto condutor do acórdão em ação rescisória, a tese de inexigibilidade do título executivo aventada pelo DISTRITO FEDERAL já havia sido apreciada no acórdão exequendo, transitado em julgado em 11/08/2023 (ID n. 50025759, autos n. 0702195-95.2017.8.07.0018). Veja-se: “A propósito, o DF sustenta que a ação é cabível com fundamento no art. 966, incisos V e VII, do CPC, ao argumento de que não houve dotação orçamentária necessária para pagamento dos valores aos servidores da carreira da assistência social e cultural do referido ente. Ocorre que, analisando o teor do decidido no Acórdão impugnado (Acórdão de no 1316826 – autos de no 0702195-95.2017.8.07.0018), é visto que o assunto já foi avaliado com base no mesmo argumento ora trazido pelo DF. Nesse passo, destaco a ementa do julgado a que se pretende a rescisão: ( ) A partir do exposto, tem-se que o Julgado combatido analisou pormenorizadamente a questão ora trazida a debate novamente, ainda mais se diversos foram os recursos para discutir o teor do Julgado quando ainda em sede de conhecimento. Por esse motivo, não se deve avaliar, de novo, a (mesma) questão. Conforme cediço, a ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer a correção de suposta injustiça. Com efeito, relembro ainda que as hipóteses de cabimento da rescisória são taxativas, e caso não evidenciadas levam à não admissão do meio autônomo de impugnação. De mais a mais, apesar de ter sido afirmado que ocorreu violação à norma jurídica, o Julgado combatido avaliou as normas aplicáveis à espécie, o que se percebe com base na própria ementa acima transcrita. Logo, não há que se falar em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. Ainda, tem-se que o erro de fato é aquele que se refere ao entendimento de que tenha havido, no feito de origem e em relação às provas, um fato que não tenha acontecido ou, ainda, não considerar fato que tenha realmente acontecido de maneira devidamente comprovada, desde que incida e influencie, direta e substancialmente, sem que evidencie algo controvertido no julgamento. No caso em apreço, também não houve o referido erro de fato, já que as provas foram devidamente avaliadas e não houve comprovação, por parte do DF, de situação que resultasse em entendimento diverso ao decidido na fase de conhecimento.” (ID n. 67098128, ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000) Desta forma, considerando que a matéria agora sustentada para afastar a exigibilidade do título exequendo já foi decidida durante a formação do título executivo (analisada e afastada expressamente pelo Tribunal no Acórdão de no 1316826 proferido na apelação/remessa necessária - autos no 0702195-95.2017.8.07.0018), acobertada então pela coisa julgada (art. 502 do CPC), e que a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 sequer foi conhecida pela 1a Câmara Cível, é insubsistente a alegação do DISTRITO FEDERAL de que existem valores controvertidos nos autos, não havendo óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença. Forte nestes argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora